Tribunal: TJES
Processo: 5016587-92.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016587-92.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILTON RODRIGUES VIANA
RECORRIDO: JULIANA DE CARVALHO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5016587-92.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MILTON RODRIGUES VIANA;

RECORRIDAS: JULIANA DE CARVALHO E DALVA MARIA DE CARVALHO;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO (STALKING) CONTRA TERCEIRO. DANO MORAL POR RICOCHETE (REFLEXO). NÚCLEO FAMILIAR AFETADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO E REGRESSÃO DE TRATAMENTO. DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM AMEAÇAS À GENITORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
as Autoras alegam que
são a irmã e a mãe de Vânia, a qual manteve relacionamento com o requerido pelo período de cinco meses. As requerentes alegam ter sofrido abalo moral, pois passaram a conviver com medo e instabilidade emocional, uma vez que, após o término do relacionamento, o requerido passou a ameaçar e perseguir Vânia, aparecendo em sua casa e seu local de trabalho.

Informam que Vânia obteve medida protetiva em desfavor do requerido, bem como houve duas ações penais, onde o requerido foi condenado em uma por violência doméstica-ameaça e perseguição- e na outra por importunação sexual.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: CONDENAR o Requerido a indenizar as Autoras no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), para cada, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignados, os Requeridos interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MILTON RODRIGUES VIANA
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada autora, totalizando R$ 18.000,00, a título de reparação por danos morais reflexos.

1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição trienal. Contudo, em se tratando de pretensão de reparação civil originada de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não corre a prescrição antes da sentença definitiva, nos termos do art. 200 do Código Civil. Dado o histórico de processos criminais que ainda tramitavam em 2025, a pretensão é tempestiva.
Rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida. A fundamentação do juízo
a quo
é precisa ao definir a natureza do dano:

"O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, atinja, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto."

Os depoimentos colhidos em audiência corroboram a tese das autoras. A recorrida
Dalva Maria de Carvalho
foi clara ao relatar as ameaças diretas que visavam atingir sua paz de espírito em razão do conflito do réu com sua filha:

"que foi ameaçada pelo requerido da seguinte forma: ele lhe mandou um áudio no aplicativo WhatsApp dizendo que iria invadir a casa da depoente e quebrar tudo e que iria conversar com a depoente de qualquer forma, queira a depoente ou não; [...] que o objetivo que ele queria conversar com a depoente não era sobre o veículo e sim sobre VANIA, filha da depoente."

O recorrente, por sua vez, em seu depoimento, admitiu a autoria das mensagens, tentando sem sucesso justificar sua conduta em supostas pendências materiais:

"que reconhece como sendo verdadeiras as mensagens enviadas e que constam juntadas na inicial; [...] que as mensagens enviadas eram para tentar solucionar a questão do veículo."

Todavia, como bem pontuado pelo magistrado, o veículo foi apenas um pretexto para a importunação e perseguição ao núcleo familiar. Quanto à recorrida Juliana, o abalo psicológico restou demonstrado pelo laudo que apontou regressão em seu tratamento devido ao medo imposto pelo réu. A sentença acertadamente observou:

"O fato de a requerente Juliana já possuir tratamento psicológico não afasta o dano, uma vez que o próprio laudo informa que, com os acontecimentos, a requerente teve regressão em seu tratamento."

3. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

O valor de R$ 9.000,00 para cada autora mostra-se proporcional à gravidade dos fatos, que envolvem perseguição contumaz e descumprimento de medidas protetivas, afetando gravemente a segurança e dignidade das recorridas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)